Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020248-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (EMBARGANTE), HALID MAHMOUD DARWICHE - CPF: 666.633.779-49 (EMBARGADO), LUCIANA VANESSA PERUCHINI VIDORI - CPF: 017.739.321-10 (EMBARGADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BX LTDA - CNPJ: 45.154.141/0001-05 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DE BENS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por UPL DO BRASIL S.A. contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte e julgou prejudicado o Agravo Interno, mantendo decisão que reconheceu a essencialidade dos grãos para a continuidade das atividades da empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se houve omissão quanto à análise da natureza extraconcursal do crédito garantido por Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária, considerada sua possível relevância para a discussão sobre a manutenção da posse dos grãos apreendidos durante o stay period da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

2.

Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a questão da extraconcursalidade do crédito foi expressamente afastada por configurar inovação recursal e supressão de instância, sendo a análise limitada à essencialidade dos grãos para continuidade da empresa.

3.

A alegação do embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a exclusão do exame de questão relativa à natureza do crédito, quando reconhecida a supressão de instância. 2. No período de suspensão, a essencialidade dos bens para continuidade da empresa em recuperação judicial independe da classificação do crédito como concursal ou extraconcursal”.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela e julgou prejudicado o agravo interno.

O Embargante alega que o acordão é omisso contra a extraconcursalidade de seu crédito, oriundo de Cédula de Produto Rural com alienação fiduciária.

Aduz que embora o acordão tenha reconhecido a supressão de instância quanto a matéria, não se manifestou sobre as consequências jurídicas da natureza do crédito no contexto da discussão acerca da essencialidade dos grãos para fins de manutenção da posse durante o
stay period.

Requer seja sanado o vício apontado.

Prequestiona a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A. contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela e julgou prejudicado o agravo interno.

A ementa do acordão é a seguinte:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS APREENDIDOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA E CONTINUIDADE DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UPL DO BRASIL contra decisão que, nos autos de ação de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade dos grãos apreendidos, determinando a sua manutenção na posse do recuperando. Agravo Interno interposto por HALID MAHMOUD DARWICHE e outros contra concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se os grãos cultivados e apreendidos em ação de busca e apreensão são essenciais à atividade do produtor rural em recuperação judicial, com base no princípio da preservação da empresa.

III. Razões de decidir

3. O stay period na recuperação judicial protege a continuidade da atividade empresarial, e os grãos colhidos são fundamentais para o fluxo de caixa e a viabilização da recuperação econômica.

4. A essencialidade dos grãos deve ser reconhecida, com fundamento na preservação da empresa e na impossibilidade de continuidade das atividades sem a comercialização do produto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“Os grãos cultivados por empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o stay period.”

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

Não há omissão ou qualquer outro vício no acordão.

Isso porque, como bem delimitado no acordão:
Primeiramente
, quanto à alegação de Supressão de Instância e Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, assiste razão ao agravado, posto que faz consideração a respeito da extraconcursalidade do crédito, que não foi objeto de apreciação na decisão agravada.Pelas mesmas razões, efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, não conheço da tese de que a agravante renunciou à garantia de “barter” do contrato. Acolho, portanto, as preliminares arguidas (Supressão de Instância, Inovação Recursal), limitando o agravo de instrumento na verificação da essencialidade dos grãos produzidos pelos recuperandos/agravados, independente de se tratar de crédito concursal ou extraconcursal.”.

Ou seja, a questão da natureza do crédito deverá ser objeto de apreciação do juízo universal previamente; o recurso limitou-se a verificação da essencialidade dos grãos, durante o stay period, para fins de garantir a preservação da empresa.

Em verdade, o recurso é mero inconformismo do Embargante, com o resultado que lhe é desfavorável, contudo, os Embargos de Declaração não é a via adequada para buscar a reforma.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2 . No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1330804 SP 2018/0175397-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Nesse contexto, mesmo os créditos do Embargante não estando sujeitos à recuperação judicial, por ser titular da posição de credor fiduciário, deverá suportar ônus, com o fim de se garantir o sucesso da recuperação judicial da Recuperandas, conforme a parte final do artigo 49, § 3º da Lei de Recuperação Judicial e Falência (durante o período de suspensão).

Por fim, embora a rejeição dos Embargos de Declaração, deixo de aplicar multa, pois, não reconheço que a parte tenha extrapolado o direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025